Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-17.2011.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000837-17.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SOELI CRUZ - CPF: 487.953.211-87 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELADO), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– MORTE SERVIDOR MUNICIPAL – DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO DANO MORAL – REPARAÇÃO REALIZADA EM OUTROS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO MESMO FATO – PEDIDO PENSÃO MENSAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
AD QUEM
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANALISE DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de anterior ação de compensação por danos morais movida em desfavor de um dos causadores do dano, que resultou em provimento favorável, inviabiliza que nova pretensão seja dirigida a outrem, pelo mesmo fato danoso.

Por outro lado, entendo que as questões relativas ao pedido de pensão mensal devem ser dirimidas, levando em conta ser inédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SOELI CRUZ, contra sentença que nos autos da ação de indenização n o 837-17.2011.811.0025, em desfavor do Município de Castanheira, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o processo com resolução do mérito.

A apelante sustenta “que a r. sentença limitou-se a julgar pela improcedência da demanda sob o fundamento da vedação de dupla reparação civil pelo mesmo fato, omitindo-se em analisar a inicial quanto à causa de pedir e a natureza jurídica dos pedidos em violação ao que determina o art. 93, IX da CF; omissões essas que revelam os indícios do direito alegado e pretendido pela Autora/Apelante, porquanto, embora o fato do evento morte seja o mesmo da ação promovida pela Apelante em face de terceiros, é fato que a natureza jurídica do pedido e causa de pedir da presente demanda, não caracteriza a dupla reparação adotada para a improcedência da demanda”.

Aduz que na presente ação a indenização seria decorrente de acidente do trabalho deve ser considerada verba trabalhista, pois tem como origem a relação de emprego, além de estar prevista no inciso XXVIII artigo 7o da Constituição Federal. Requer assim a nulidade da sentença.

Explica que restou comprovado nos autos o falecimento do cônjuge da Apelante, bem como, que o evento danoso se deu durante a prestação de serviços daquele ao Apelado.

Ao final, requer a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinando-se a nulidade da r. sentença, e retorno dos autos para julgamento do mérito com a consequente condenação da parte Apelada ao pagamento das indenizações pelos danos morais e materiais nos termos pretendidos na exordia.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por SOELI CRUZ, contra sentença que nos autos da ação de indenização n o 837-17.2011.811.0025, em desfavor do Município de Castanheira, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Colhe-se da sentença apelada:

“(...) Diretamente ao ponto, a pretensão indenizatória não comporta procedência, pois o ordenamento jurídico impossibilita a dupla compensação financeira pelo mesmo fato. Este entendimento é uníssono na jurisprudência de todos os tribunais brasileiros.

Denota-se que a requerente, em virtude de acordo formulado nos autos da ação n. 1417-81.2010.811.0025 - código n. 55135, que tramitou na Primeira Vara desta Comarca, já recebeu compensação financeira pelos danos materiais e morais originados do mesmo evento danoso, a saber, a morte de seu marido em virtude do acidente - descarga de energia elétrica - ocorrido no dia 13/09/2009.

A petição inicial da ação indenizatória movida na Primeira Vara, cuja cópia encontra-se encartada às fis. 108/134, faz prova de que a requerente buscou receber da concessionária de energia elétrica (Energisa, atual denominação da Cemat), e com base no mesmo evento danoso (morte do seu esposo), indenização por danos materiais e morais. Consta, nos autos daquela ação (1417-81.2010.811.0025) que a requerente celebrou acordo com a concessionária de energia elétrica, cujo valor foi estabelecido como suficiente para fins de reparação civil dos danos morais e materiais sofridos.

Não há dúvidas, portanto, que a requerente já foi devidamente indenizada em virtude dos danos materiais e morais advindos em razão do acidente ocorrido em 13/09/2009, razão por que não há que se falar em nova indenização. (...)

No mais, o recebimento de dupla indenização pelo mesmo evento danoso configura, a meu ver, enriquecimento ilicito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1, NCPC.(...)”

Conforme consta nos autos a apelante é viúva do falecido FRANCISCO CRUZ, que era motorista da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Catanheira – MT.

No dia 13 de setembro de 2009, por volta das 10:00 horas, na Linha 01, aproximadamente 10 quilômetros da cidade de Castanheira, o de cujus FRANCISCO CRUZ dirigia um veículo Mercedez Benz L1620 de cor branca, placa NJM7330 de propriedade da Prefeitura Municipal de Castanheira, ora Requerida, sendo que durante labor, ao passar sob uma rede elétrica que estava muito baixa, veio a enroscar no fio, causando um incêndio no veículo, ocasião em que o de cujus, com um extintor de incêndio, na tentativa de apagar o fogo, recebeu uma descarga elétrica vindo a falecer no local.

Enfatiza a responsabilidade da Requerida diante do dever da mesma em realizar a fiscalização e vigilância da rede elétrica, e no caso em apreço a omissão da Ré quanto ao referido dever, porquanto, consta dos depoimentos e declarações que a rede elétrica era MUITO BAIXA, tendo sido a rede consertada após o evento fatídico que envolveu a vítima.

Assim requereu que o município apelado fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), e ainda ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciadas na pensão mensal até a idade de 78,5 anos na proporção de 2/3 da verdadeira remuneração do obreiro, pagos de uma só vez, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 950 do CC, no valor de R$ 363.862,80 (trezentos e sessenta e três mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Pois bem.

Tenho que não merece acolhimento o pedido de danos morais, considerando que, conforme aludido na sentença apelada,
a existência de anterior ação de compensação por danos morais movida em desfavor de um dos causadores do dano, que resultou em provimento favorável, inviabiliza que nova pretensão seja dirigida a outrem, pelo mesmo fato danoso.

Nesse sentido, vejamos:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.505.915 - SC (2019/0141426-1)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO R.P/ACÓRDÃO : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : RAFAEL ROBERTO PEREIRA ADVOGADOS : RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS - SC022918 GILIARDI COSTA NASCIMENTO - SC035886 AGRAVADO : LEANDRO PINTO ADVOGADOS : JÚLIO MARCOS GUIMARÃES SILVA - SC004512 RAQUEL SONALI ANGONESE - SC021657 INTERES. : IZABEL ESTER REGIS PEREIRA ADVOGADO : ISRAEL JONAS FLEITH E OUTRO(S) - SC003127

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA. AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM CONTRA O MOTORISTA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ABALROADOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CARÁTER UNO. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO INTERNA DA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS.

1. Tendo o autor da ação de indenização obtido do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado, ressalvada a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido.

2. A indenização mede-se pela extensão do dano (Código Civil, art. 944), de forma que não cabe multiplicá-la conforme seja o número de partícipes do ato ilícito que o causou, todos eles responsáveis solidários pelo ressarcimento pleno do prejuízo (Código Civil, art. 942).

3. O dano material - pensão correspondente ao trabalho para o qual a vítima ficou inabilitada - por sua natureza vitalícia haverá de ser composto ao longo dos anos. Isso não justifica o recebimento de duas pensões mensais, mas deve ser reconhecida a solidariedade dos responsáveis em face da vítima pelo pagamento da pensão, sendo exigível o pagamento mensal em face de cada um ou de todos os obrigados.

4. Agravo provido e recurso especial parcialmente provido.

Assim, o fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano.

Logo, tendo em vista que os danos morais pleiteados pela parte agravante já foram indenizados no processo
(1417-81.2010.811.0025), pela Energisa, não há que se falar em nova indenização por dano moral pelo mesmo fato
.

Por outro lado, entendo que as questões relativas ao pedido de pensão mensal devem ser dirimidas, levando em conta ser inédito.

Portanto, reconheço a necessidade de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sentença extinguiu o processo, com fundamento na
impossibilidade a dupla compensação financeira pelo mesmo fato (danos morais e materiais)
, deixando de analisar a questão da pensão mensal também pleiteada pela apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento
, para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para analise do pedido indenizatório de pensão mensal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023